Tribunal: TJBA
Processo: 8051012-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051012-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RENATO OLIVEIRA BROMOCHENKEL

Advogado(s)
:
MARILIA BATISTA DA SILVA, FABRICIO GHIL FRIEBER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO BEM. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE PARA COMINAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de busca e apreensão, revogou a liminar anteriormente concedida em virtude da purgação da mora, determinando a restituição do veículo em 48 horas sob pena de multa diária. 2 - A parte recorrente cumpriu voluntariamente a obrigação de devolução do veículo no curso do processo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento espontâneo da obrigação (devolução do veículo) acarreta a perda do interesse recursal quanto ao prazo fixado para o ato; (ii) saber se a Súmula nº 410/STJ impede a fixação de multa cominatória sem prévia intimação pessoal; e (iii) saber se o valor da multa diária fixada é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O cumprimento voluntário e espontâneo da obrigação de fazer (restituição do bem) esvazia a utilidade do provimento jurisdicional quanto à dilação de prazo, configurando ato incompatível com a vontade de recorrer e ensejando o não conhecimento parcial do recurso por perda superveniente de interesse (CPC, art. 1.000, parágrafo único). 5 - A exigência de intimação pessoal do devedor, prevista na Súmula nº 410/STJ, refere-se à fase de cobrança (execução) da multa, e não ao momento de sua cominação abstrata pelo juiz, que pode fixá-la de ofício para garantir a efetividade da tutela (CPC, arts. 139, IV e 537). 6 - O valor da multa diária deve ser compatível com a capacidade econômica da parte e suficiente para exercer coerção psicológica. A fixação em patamar razoável, com teto limitado, não configura enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 485, VI, 537 e 1.000, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 410.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051012-28.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e parte(s) Agravado
RENATO OLIVEIRA BROMOCHENKEL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.